Tribunal: TJMT
Processo: 1004742-97.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004742-97.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Espécies de Contratos, Expropriação de Bens, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ESTHER KAGAN SLUD - CPF: 370.351.368-35 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), BRASIL DA SILVA - CPF: 309.277.650-04 (AGRAVADO), IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA - CPF: 314.520.510-20 (AGRAVADO), DIRCEU MARTINS COMIRAN - CPF: 173.867.301-44 (AGRAVADO), DOMINGA CASSOL COMIRAN - CPF: 781.560.171-53 (AGRAVADO), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), CARLOS DAVID ALBUQUERQUE BRAGA - CPF: 126.113.808-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE PENHORA DE RECEBÍVEIS (SOJA E MILHO). AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA ENTRE CREDORES.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora de recebíveis formulado pelo exequente em ação de execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a penhora de recebíveis poderia ser deferida sem a devida demonstração da observância da ordem de preferência estabelecida entre credores, nos termos do artigo 908 do CPC.

III. Razões de decidir

3. A penhora de recebíveis (grãos de soja e milho) deve respeitar a ordem de preferência entre os credores, conforme estabelecido no artigo 908 do CPC, o que não ocorreu no caso.

4. Inexistência de ilegalidade ou abusividade na decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"A penhora de recebíveis somente é admissível mediante demonstração da observância da ordem legal de preferência entre os credores, nos termos previstos no artigo 908 do CPC”.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 908.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A,
contra decisão exarada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Comodoro/MT, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002625-37.2010.8.11.0046 9 552/2010), proposta em face dos Executados/Agravados:
BRASIL DA SILVA E OUTRO(S),
INDEFERIU
o pedido de penhora dos recebíveis auferidos pelos agravados em decorrência do plantio de soja e milho no imóvel de matricula n. 5.999 do CRI de Comodoro/MT.

Em síntese, a Agravante alega que “(...) Trata-se, na origem, de Execução movido contra os Agravados em decorrência do inadimplemento de dívida representada pela Cédula de Crédito Rural Hipotecária n° 21/00545-1 (“Título Executivo”), emitida pelo Banco do Brasil S.A. (“Banco do Brasil”). 4 7. Embora devidamente citados, os Agravados não demonstraram qualquer interesse em realizar o pagamento voluntário do débito, motivo pelo qual a Agravante iniciou a busca por bens penhoráveis. 8. Dentre as diversas pesquisas realizadas na Execução, somente a penhora online de ativos via Sisbajud restou parcialmente frutífera, resultando no bloqueio de R$ 142.892,14 (cento e quarenta e dois mil, oitocentos e noventa e dois reais e quatorze centavos). 9. Ocorre que, considerando que o débito atualizado ultrapassa R$ 914.146,12 (novecentos e quatorze mil, cento e quarenta e seis reais e doze centavos), o supracitado bloqueio via Sisbajud não é suficiente para satisfazer sequer metade do valor devido”.

Diz que “(...) ao aprofundar o mapeamento de ativos penhoráveis de propriedade dos Agravados, a Agravante constatou que no Imóvel de propriedade do Sr. Dirceu e da Sra. Dominga existe o cultivo de soja e milho, motivo pelo qual a Agravante apresentou o pedido de penhora dos recebíveis auferidos pelos Agravados na Execução”, mas que o pleito foi indeferido, sob equivocada premissa de que não teria sido juntado documento de demonstrasse alguma prioridade do Agravante no recebimento dos recebíveis; e também que a execução se processa do meio menos oneroso ao executado.

Defende que a decisão merece reforma, pois a penhora dos recebíveis agrícolas é medida cabível, eis que “(...) ainda que os recebíveis agrícolas sejam de preferência de outros credores, é direito da Agravante requerer a penhora. O deferimento da penhora em favor da Agravante não impede que eventual credor preferencial exerça o seu direito de preferência”; que “(...) o art. 908 do CPC5 é claro ao estabelecer que havendo pluralidade de credores, o bem lhes será entregue consoante a ordem das respectivas preferências”; que “(...) Obstar a adoção de medida constritiva essencial para saldar débito, que persiste há mais de 15 (quinze) anos, viola frontalmente o princípio do melhor interesse do credor e o direito da parte à resolução célere de sua demanda (art. 4o do CPC)”.

Argumenta que, nos termos do art. 797 e 139, inciso IV, ambos do CPC78 , que dispõem que a execução deve prosseguir segundo os interesses do credor; e que “(...) o débito cobrado ultrapassa R$ 914.146,12 e, considerando que o montante penhorado via Sisbajud não é suficiente para satisfazer sequer metade do valor devido, não restou outra alternativa à Agravante senão pugnar pela penhora dos recebíveis agrícolas”.

Menciona que “(...) o deferimento da penhora em favor da Agravante não impede que eventual credor preferencial exerça o seu direito de preferência e, tendo em vista que a penhora de recebíveis agrícolas é medida plenamente cabível e adotada em processos de execução, imperiosa a reforma da Decisão Agravada”.

Defende o preenchimento dos requisitos para o deferimento da medida liminar: “(...) No que tange ao fumus boni iuris, verifica-se que o recurso certamente será provido uma vez que: (i) a dívida cobrada pela Agravante em face dos Agravados é lastreada em título certo, líquido e exigível; (ii) os ativos penhorados até o momento na Execução não são suficientes para satisfazer a integralidade do débito; (iii) os Agravados não indicaram qualquer bem à penhora; (iv) a execução tramita segundo os interesses do credor, (v) os devedores respondem com todos seus bens13 e (v) é dever do Poder Judiciário garantir a atividade satisfativa processual mediante devida prestação jurisdicional, garantindo-se o devido acesso à Justiça. 14 27. Ademais, também está presente o requisito do periculum in mora eis que a colheita dos recebíveis agrícolas teve início no início do ano1516 e, caso a constrição ocorra em momento posterior, a medida perderá a sua efetividade”.

Requer o “(...) conhecimento e provimento do presente agravo de instrumento, para que, liminarmente, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, a fim de que seja deferida a penhora dos recebíveis auferidos pelos Agravados em decorrência do plantio de soja e milho no imóvel de matrícula no 5.999 do CRI de Comodoro/MT. 31. Ao final, a Agravante requer seja o presente recurso recebido e integralmente provido, a fim de que seja reformada a Decisão Agravada, confirmando-se a tutela recursal antecipada e deferindo a penhora das penhora dos recebíveis agrícolas dos Agravados”.

O pleito liminar foi indeferido, dando azo à interposição de Agravo Interno.

Foram ofertadas contrarrazões, tanto em face do Agravo Interno, quanto em relação ao Agravo de Instrumento.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra da Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida, deixa de emitir opinião, por entender ausentes os motivos que a justifique.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste agravo de instrumento consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0002625-37.2010.8.11.0046 9 552/2010), proposta por
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X SA
em face dos Executados/Agravados:
BRASIL DA SILVA E OUTRO(S),
INDEFERIU
o pedido de penhora dos recebíveis auferidos pelos agravados em decorrência do plantio de soja e milho no imóvel de matricula n. 5.999 do CRI de Comodoro/MT.

Convém salientar a viabilidade de julgamento, desde logo, do Agravo de Instrumento, tendo em vista que a instrução do feito é suficiente para tal.

Diante disso, considero prejudicado o julgamento do agravo interno.

Pois bem.

O ponto crucial de deslinde da causa é verificar se o indeferimento do pedido de penhora dos recebíveis em decorrência do plantio da soja e do milho deve ser mantido ou não.

Após a devida análise, constata-se que a decisão recorrida não padece de qualquer ilegalidade ou irregularidade, eis que o artigo 908 do CPC, dispõe acerca da necessidade de observância da ordem de preferência entre credores.

Conforme inteligência do artigo 908 do CPC, em havendo duas ou mais execuções movidas contra o mesmo devedor, é viável a pluralidade de penhoras; todavia, é necessário observar a ordem de prioridade de pagamento (ordem de preferênica).

No caso em versando, não há demontração de que foi observada tal prioridade.

A esse respeito, colaciono o seguinte julgado deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PENHOR AGRÍCOLA – DIREITO DE PREFERÊNCIA – SUSPENSÃO DE ORDEM DE ARRESTO – CONCORRÊNCIA ENTRE CREDORES – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso, resta evidente a concorrência de credores, portanto, visando resguardar o direito de preferência, impõe-se a reforma do decisum que

indeferiu o pedido de tutela antecipada da recorrente concernente à suspensão da ordem de arresto. (N.U 1007191-67.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 06/10/2021)”

Desse modo, considera-se plausível a manutenção da decisão, a qual transcrevo em parte:

“(...)
Não merece acolhimento o pedido de penhora de recebiveis de eventual colheita de milho e soja do executado, tendo em vista que não foi juntado aos autos documentos que demonstrem alguma prioridade no recebimento dos referido crédito, eventual cédula de crédito preferencial ou outra preferencia, cujo deferimento poderá violar eventual preferencia creditória de terceiros.

Quanto ao pedido de penhora no rosto dos autos, estabelece o artigo 860, do CPC/2015:
“Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”.

Insta salientar que se por um lado a execução deve se dar do modo menos gravoso ao executado, por outro, esta deve ser processada da forma mais proveitosa para o credor, porquanto o objetivo de toda execução é a satisfação do crédito exequendo.

Assim,
DEFIRO
o pedido de ID. 177849938.

Determino, em consequência, a expedição de penhora sobre eventuais créditos do executado no rosto dos autos de no 1003247-79.2022.8.11.0046, que tramita na 2o Vara de Comodoro - MT, o que faço sob a égide do artigo 860 do CPC, até o valor de R$ 914.146,12 (novecentos e quatorze mil, cento e quarenta e seis reais e doze centavos), devendo dita importância ser depositada em conta judicial vinculada a este processo, até ulterior deliberação judicial”.
(negritei)

Verifica-se, portanto, que a decisão, no que tange à necessidade de observância da ordem de preferência deve prevalecer.

Ademais, com o devido respeito, não é o fato de existir Agravo de Instrumento de relatoria de outro Desembargador(a), em que foi deferido o pleito liminar para a penhorade frutos dos recebíveis auferidos, que possui o condão de alterar minha convicção acerca do tema.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025